Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-56.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
1. Não havendo interesse do credor na habilitação retardatária do crédito em recuperação judicial, é possível a suspensão da execução individual até o término daquela.
2. Deu-se provimento ao apelo.